Tribunal: TJMT
Processo: 0031297-94.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0031297-94.2015.8.11.0041
RECORRENTE: NAYRUA DE OLIVEIRA MORAIS
RECORRIDO: CLARO S.A
Vistos, etc.
Em análise dos autos, observa-se que a parte recorrente, diante do provimento dos embargos de declaração, desistiu do Recurso Especial interposto nestes autos (ID 113244040).
Diante do exposto, homologo o pedido de desistência requestado pela parte recorrente, em conformidade com o artigo 998 do Código de Processo Civil.
Após, remeta-se os autos ao Juízo de origem para as providências cabíveis.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO